Tribunal: TJSP
Processo: 2141616-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exibição de extratos bancários e arbitramento de multa diária. Matérias que não comportam conhecimento em razão da preclusão consumativa Questão já decidida em segundo grau de jurisdição. Incidência da preclusão "pro judicato" para esta Corte Impedimento de rediscussão da matéria Inteligência do art. 507 do CPC. Recurso não conhecido.